Tribunal: STF
Processo: Rcl 88235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gabriel Aragão Martins de Moura, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem no Mandado de Segurança nº 2338155-91.2025.8.26.0000, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, a ter tido acesso negado aos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 1002529-17.2025.8.26.0319.
Consta dos autos que o reclamante foi alvo de medida de busca e apreensão em seu local de trabalho, cumprida em 18/09/2025, no bojo do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 1002529-17.2025.8.26.0319, em trâmite perante o Juízo da Vara Regional das Garantias da 3ª RAJ da Comarca de Bauru/SP (eDOC 1, p. 2).
Narra que:

“O Reclamante foi alvo de medida de busca e apreensão em seu local atual de trabalho, cumprida em 18.09.2025. No ato da busca e apreensão, ao Reclamante foi entregue uma cópia da decisão que autorizou a medida, que, todavia, não contém absolutamente nenhuma informação fática relevante para compreensão dos fatos que motivaram a decretação da cautelar (Doc. 3). 
Em 25.09.2025, o Reclamante requereu acesso à íntegra do processo que deu origem à decisão de busca e apreensão, a fim de conhecer os fundamentos fáticos e elementos probatórios que motivaram a decretação da medida cautelar (Doc. 4). 
O pedido, contudo, foi indeferido pelo d. Juízo da primeira instância (Doc. 5), em decisão comunicada à defesa via e-mail, sob o argumento de que o sigilo visaria preservar a investigação “que, se exposta, possibilita, em tese, o acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial, em prejuízo ao deslinde e final apuração da(s) conduta(s) do(s) investigado(s)”. 
Em 02.10.2025, a defesa do Reclamante requereu a reconsideração da decisão, especificando que o pedido de acesso deveria ser concedido ao menos em relação aos documentos já formalizados e encartados aos autos do processo cautelar, consoante autoriza o Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte (Doc. 6). 
Em 07.10.2025, o pleito foi novamente indeferido, em decisão idêntica à anterior (Doc.7). 
Diante da negativa de acesso injustificada por parte do d. Juízo de primeira instância, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 8), requerendo, liminarmente, autorização para acesso aos documentos já encartados aos autos do processo cautelar, com base no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 2-3).

Assevera que a autoridade reclamada, ao manter o óbice ao acesso integral aos autos do processo cautelar em que foi alvo de busca e apreensão, impediu que o reclamante, na qualidade de investigado, tivesse vista dos elementos de prova já produzidos e anexados ao feito, incorrendo em violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 (eDOC 1, p. 3).
Afirma ser direito da defesa “assegurar o direito de o Reclamante compreender os fatos e fundamentos que levaram à decretação da medida cautelar, bem como o direito de impugnar a decisão judicial de origem” e que, na hipótese de haver diligências em andamento, “o acesso do Reclamante deve ser garantido ao menos aos elementos já formalizados e documentados nos autos” (eDOC 1, p. 7).
Requer a concessão da medida liminar para determinar o imediato fornecimento de acesso aos autos do Processo 1002529-17.2025.8.26.0319 e, ao final, que seja confirmada a liminar para assegurar o acesso definitivo aos autos do referido procedimento (eDOC 1, p. 8).
Solicitadas informações às autoridades reclamadas (eDOC 15), estas foram prestadas (eDOC 19 e eDOC 21).
A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:

“Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Instauração de inquérito policial para apurar o crime de concorrência desleal. Deferimento do mandado de busca e apreensão. Mandado de segurança denegado ao argumento de diligências sigilosas em andamento. Alegada inobservância à Súmula Vinculante 14 não verificada. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 24).

É o relatório. 
Decido. 

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

Nas informações prestadas, o Juízo reclamado prestou os seguintes esclarecimentos:

“Os autos foram instaurados a requerimento da empresa BRACELL SP FLORESTAL LTDA, em decorrência da representação para expedição de mandado de busca e apreensão, em desfavor do reclamante, ao fundamento de que estaria praticando os Crimes de Concorrência Desleal.
 (...) 
Diante do parecer ministerial desfavorável e, tendo em vista que ainda não havia notícia sobre o cumprimento de todas as diligências deferidas, o pedido de habilitação do representante do reclamante foi indeferido, por tratar-se de procedimento cautelar que tramita sobre sigilo e tal medida ainda está vigente e as diligências em andamento (fls. 355/356). 
Às fls. 362/364, houve pedido de reconsideração da decisão, o qual foi novamente negado (fls. 372/373). 
A defesa do reclamante impetrou Mandado de Segurança Criminal perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a alegação de violação ao Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF (...). 
O pedido foi denegado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Conforme fundamento, o dispositivo legal não prevê direito absoluto, sendo que o §11º do mencionado artigo estabelece que a autoridade pode delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, e, não tendo sido concluídas as diligências, o ingresso do reclamante poderia prejudicar a efetividade e a finalidades das medidas e a investigação em curso que corre em segredo de justiça (fls. 398/404). 
(...) 
Atualmente, o feito aguarda a manifestação da empresa requerente (Bracell) sobre os bens apreendidos (fl. 437), bem como a chegada do relatório final.” (eDOC 21, p. 2-4).

Colho trecho da decisão reclamada: 

“A decisão atacada está correta, pois resguardou direito fundamental que deve ser protegido, qual seja, o sigilo das investigações e a eficácia das medidas deferidas. 
Não se desconhece o teor da Súmula Vinculante nº 14 que dispõe ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
(...) 
Contudo, tal dispositivo legal não prevê direito absoluto, tanto que o § 11º do mencionado artigo estabelece suas limitações ao dispor que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.
Com efeito, o sigilo de procedimento investigatório tem intrínseca relação com a eficácia da investigação pré processual, porquanto sua publicização poderia tornar inócua a apuração de eventual fato criminoso. 
Desse modo, não tendo sido concluídas as diligências e ainda não documentadas em cautelar investigatória, o ingresso do impetrante neste momento pode prejudicar a efetividade e a finalidade das medidas e a investigação em curso que corre em segredo de justiça.” (eDOC 12, p. 5-6).

Dessa forma, verifico que o Supremo Tribunal Federal entende não haver violação à Súmula mencionada quando há restrição de acesso a elementos probatórios ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em curso, como ocorre no presente caso. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).

Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente